Tribunal: TCU
Processo: 007.525/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4808/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.525/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Braga da Silva (XXX.173.493-XX); Bruno Noronha Rodrigues (XXX.448.213-XX); Eduardo Sousa Torres (XXX.595.023-XX); Flavia Ingrid Bezerra Paiva Gomes (XXX.869.363-XX); Francisco Bruno Rodrigues Silveira (XXX.467.613-XX); Francisco Flavio Dias Carneiro (XXX.096.043-XX); Jhonata da Costa Bezerra (XXX.137.823-XX); Jose Alexandre de Castro Bezerra Filho (XXX.881.543-XX); Larissa Camila Martins de Oliveira (XXX.250.873-XX); Mario Henrique Barros Oliveira de Souza Pereira (XXX.779.853-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.